Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MILITAR. ALÍQUOTAS. TEMA 1177 DO STF. REEXAME. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido, o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para determinar a cessação dos descontos relativos à Contribuição Previdenciária com alíquotas progressivas, retornando-se ao desconto no patamar de 7,5% (sete e meio por cento), bem como pela restituição dos valores que alega terem sido indevidamente descontados.
2. Argumentou a embargante que seus pedidos se encontram lastreados no que dispõe a Constituição Federal em relação aos militares do Distrito Federal e dos Estados. Afirmou não poder a embargante, na qualidade de pensionista, ser alcançada pelos efeitos da Lei no 13.954/2019, posto caber ao próprio Distrito Federal dispor sobre as normas para os pensionistas dos militares.
3. Preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."
4. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição,
omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. Pelo que se observa, deseja a embargante o reexame do que foi decidido, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam a tal mister.
7. Dessa forma, não constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame da decisão, conforme pretendido.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Sem custas e sem honorários.